Tribunal: STJ
Processo: 0294038-89.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1024861 - PI (2025/0294038-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: DOMINGOS CARVALHO DA COSTA FILHO (PRESO)
ADVOGADO
: EVERTON BARBOSA DE SOUSA - PI022438
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA.
QUANTIDADE
NÃO
EXPRESSIVA
DE
ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE PERICULUM
FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
LIBERTATIS.
ALTERNATIVAS.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público
Federal contra decisão que, de ofício, concedeu
ordem em
para revogar a prisão
habeas corpus
preventiva decretada em desfavor do agravante, com
fixação de cautelares penais diversas da prisão
processual.
2. O Ministério Público sustenta que o decreto
prisional
está
devidamente
fundamentado,
observando os requisitos do art. 312 do Código de
Processo Penal, e que a custódia cautelar é
necessária para garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta e a
periculosidade do paciente.
3. A decisão agravada considerou que a prisão
preventiva foi decretada com base em fundamentação
genérica e abstrata, sem elementos concretos que
justificassem a medida, além de destacar que a
quantidade de droga apreendida (19,7 g de
) não
crack
é expressiva e que o delito não envolveu violência ou
grave ameaça.
4. A quantidade apreendida de entorpecente, embora
não irrelevante, não se mostra expressiva a ponto de,
por si só, justificar a custódia cautelar.
5. A decisão de primeiro grau utilizou fundamentação
genérica, sem demonstrar perigo real e atual à ordem
pública, valendo-se de presunções inerentes ao tipo
penal.
Documento eletrônico VDA50849028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/09/2025 21:23:56
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 4878d77a-7cf5-4b94-80c8-4c7fa43e12f9

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
assenta que a prisão cautelar é medida excepcional e
não pode se apoiar apenas na gravidade abstrata do
delito ou em pequena quantidade de droga
apreendida,
sem
indicação
de
circunstâncias
adicionais concretas.
7. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
18/09/2025
24/09/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50849028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/09/2025 21:23:56
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 4878d77a-7cf5-4b94-80c8-4c7fa43e12f9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1024861 - PI (2025/0294038-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: DOMINGOS CARVALHO DA COSTA FILHO (PRESO)
ADVOGADO
: EVERTON BARBOSA DE SOUSA - PI022438
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA.
QUANTIDADE
NÃO
EXPRESSIVA
DE
ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE PERICULUM
FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
LIBERTATIS.
ALTERNATIVAS.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público
Federal contra decisão que, de ofício, concedeu
ordem em
para revogar a prisão
habeas corpus
preventiva decretada em desfavor do agravante, com
fixação de cautelares penais diversas da prisão
processual.
2. O Ministério Público sustenta que o decreto
prisional
está
devidamente
fundamentado,
observando os requisitos do art. 312 do Código de
Processo Penal, e que a custódia cautelar é
necessária para garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta e a
periculosidade do paciente.
3. A decisão agravada considerou que a prisão
preventiva foi decretada com base em fundamentação
genérica e abstrata, sem elementos concretos que
justificassem a medida, além de destacar que a
quantidade de droga apreendida (19,7 g de
) não
crack
é expressiva e que o delito não envolveu violência ou
grave ameaça.
4. A quantidade apreendida de entorpecente, embora
não irrelevante, não se mostra expressiva a ponto de,
por si só, justificar a custódia cautelar.
5. A decisão de primeiro grau utilizou fundamentação
genérica, sem demonstrar perigo real e atual à ordem
pública, valendo-se de presunções inerentes ao tipo
penal.
Documento eletrônico VDA50586511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:42
Código de Controle do Documento: 4ef3c59a-7648-4229-a074-33729cdfac0a

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
assenta que a prisão cautelar é medida excepcional e
não pode se apoiar apenas na gravidade abstrata do
delito ou em pequena quantidade de droga
apreendida,
sem
indicação
de
circunstâncias
adicionais concretas.
7. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão de fls. 184-189, que não conheceu do habeas
, contudo, de ofício, concedeu a ordem para revogar a prisão preventiva
corpus
decretada em desfavor do ora agravante.
Nas razões recursais, o
sustenta inexistir flagrante ilegalidade
Parquet
que justifique a concessão da ordem, ainda que de ofício, uma vez que o
decreto prisional se encontra devidamente fundamentado. Aduz, ainda, que a
custódia cautelar observa os requisitos previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de
constrangimento ilegal.
Alega que, no presente caso, haveria indícios suficientes de autoria e
materialidade do delito imputado ao paciente, uma vez que este foi encontrado
em posse de significativa quantidade e variedade de entorpecentes,
especificamente, 19,7 gramas de
distribuídas em 129 invólucros de papel
crack
alumínio. Ademais, o paciente portava quantia em dinheiro trocado e encontrava-
se em local notoriamente conhecido como ponto de tráfico, circunstâncias que
reforçam a suspeita quanto à prática do crime.
No que tange ao perigo à liberdade, defende que a manutenção da
prisão preventiva se mostraria necessária, pois, caso o paciente seja colocado
em liberdade, poderá representar risco à ordem pública, em razão da gravidade
de sua conduta e de sua periculosidade.
Argumenta, ainda, que, da leitura do acórdão que manteve a custódia
preventiva, teria ficado devidamente demonstrada a necessidade concreta da
manutenção da prisão do ora agravante, sendo, portanto, imprescindível a sua
segregação para resguardar a sociedade, preservar a credibilidade do Poder
Judiciário e prevenir a prática de novos delitos.
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo reestabelecer
a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.
Documento eletrônico VDA50586511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:42
Código de Controle do Documento: 4ef3c59a-7648-4229-a074-33729cdfac0a

É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na
decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, no caso, a decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente teve a seguinte fundamentação (fls. 89-
90):
No caso em análise, a segregação cautelar encontra
fundamento. Há indícios suficientes de autoria consubstanciados
nos depoimentos do condutor e testemunhas, além de ter sido
encontrado em posse do custodiado, conforme informações do
Auto de Apreensão e Exibição, 19,7 g pedras de crack
, bem como
distribuída em 129 invólucros de papel alumínio
dinheiro em espécie trocado e em local conhecido como ponto
de tráfico.
Da mesma forma, estão presentes os elementos de
materialidade do crime, já que, conforme Laudo de Exame
Pericial (ID Num. 74061498 - Pág. 42/43), constatou a
apreensão de substância sólida de cor amarela positivo para
cocaína, bem como dinheiro trocado, indicativo da comercialização.
Aferida a materialidade e os indícios de autoria, cumpre ressaltar
que a primariedade e bons antecedentes e domicílio certo não
são garantias de obtenção da liberdade, se presentes elementos
a evidenciar a necessidade da custódia cautelar, conforme
precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no HC:
895239 SP 2024/0069460-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, Data de Julgamento:
, T5 - QUINTA
24/06/2024
TURMA, Data de Publicação: DJe
).
26/06/2024
No caso concreto, observa-se a periculosidade concreta do
envolvido, especialmente em razão da imputação de prática do
crime de tráfico de drogas, o que evidencia a necessidade da
segregação cautelar, em razão da quantidade de entorpecentes
apreendidos, correspondente a 129 pedras de crack, droga de
elevado poder deletério e, dada a quantidade, com grande
potencial para disseminação no meio social local. Ademais, o
local da prisão, conhecido como ponto de tráfico, constitui forte
indicativo de habitualidade.
Assim, ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas,
tenho que as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319,
do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para
acautelar os bens jurídicos tutelados, sendo de todo
recomendável a segregação como único instrumento que atende
Documento eletrônico VDA50586511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:42
Código de Controle do Documento: 4ef3c59a-7648-4229-a074-33729cdfac0a

às peculiaridades do caso concreto. Dessa forma, assiste razão
ao Ministério Público, motivo pelo qual converto a prisão em
flagrante do autuado em prisão preventiva.
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar foi
decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta praticada,
destacando o Magistrado a quantidade de droga apreendida, tratando-se, no
caso, de 19,7 g de
(fl. 90).
crack
Nesse contexto, ao examinar as circunstâncias do caso, constata-se
que o delito
e a
não envolveu o uso de violência ou grave ameaça
quantidade
.
de droga apreendida não é expressiva
Ademais, verifica-se que o Juízo de primeiro grau, ao tratar dos
requisitos e necessidade da custódia cautelar, não trouxe nenhuma motivação
concreta para a prisão, valendo-se de fundamentação abstrata e com genérica
regulação da prisão preventiva, circunstância que por si só impõe a sua
revogação.
Por essas razões, a manutenção da prisão preventiva não se mostra
proporcional. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a apreensão de
não relevante quantidade de drogas somente com especial justificação permitirá
a prisão por risco social, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA.
TRÁFICO
DE
DROGAS
ILÍCITAS.
INIDONEIDADE DO REPUTADO
.
PERICULUM LIBERTATIS
RECURSO DO MP/RS NÃO PROVIDO.
1. Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta
oportunidade se confirma, o juízo de primeira instância concluiu
que a prisão preventiva do ora agravado seria imprescindível
para garantir a ordem pública, diante de sua prisão em flagrante
após suposta venda de 8g de maconha, considerando que
condenação transitada em julgado pelo mesmo crime de tráfico
de drogas ilícitas constituiria indício de contumácia delitiva.
2. A fundamentação da custódia processual alicerçada na
simples aparência do delito é evidentemente nula, ao passo que
os indícios de risco à ordem pública apresentados no caso
destes autos não podem ser considerados adequados e
suficientes.
3. Com efeito, o registro de condenação anterior se refere ao
mesmo crime não violento, sendo que nesta oportunidade a
conduta teria envolvido quantidade ínfima de tóxicos proscritos
(8g de maconha), sem apreensão de arma de fogo e sem
registro de que o investigado integrasse organização criminosa.
Documento eletrônico VDA50586511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:42
Código de Controle do Documento: 4ef3c59a-7648-4229-a074-33729cdfac0a

4. No caso em tela, ao considerar que a gravidade abstrata do
tráfico de drogas ilícitas e a existência de condenação anterior
impediriam o ora agravado de responder a eventual ação penal
em liberdade, as instâncias ordinárias parecem haver se
divorciado da orientação constante em incontáveis precedentes
desta Corte, para os quais a prisão cautelar é invariavelmente
excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa
imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não
em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade
abstrata do tipo penal.
5. De fato, o aparente cometimento do delito, por si só, não
evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da
ordem pública", a demandar a sua segregação antes de
qualquer condenação definitiva.
6. Também vale reforçar que determinadas quantidades de
tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas
insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que
o réu apresenta
.
periculum libertatis
[...]
9. Assim, apesar dos argumentos apresentados pelo órgão
ministerial, não há elementos que justifiquem a reconsideração
do
.
decisum
10. Agravo regimental do MP/RS não provido.
(AgRg no HC n. 879.114/RS, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
11/3/2024
– grifei.)
13/3/2024
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP.
.
PERICULUM LIBERTATIS
MEDIDA DESPROPORCIONAL.
QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO FOGE AO PADRÃO.
ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES
MENOS GRAVOSAS. PRECEDENTES.
1. De acordo com as peculiaridades do caso concreto, que diz
respeito apenas à quantidade de entorpecente (2.491,37 g de
maconha), a manutenção da prisão cautelar é desproporcional,
pois se trata de quantidade que, apesar de não ser
insignificante, não foge ao padrão do tráfico de drogas, e, ainda,
o réu, ao que parece, é primário, e não há menção ao fato de ele
integrar organização criminosa.
2. Não se pode perder de vista que as condições pessoais
favoráveis do agente, no caso, primário e sem antecedentes
criminais, "conquanto não sejam garantidoras de eventual direito
à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando não for
demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva"
(RHC n. 108.638/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, DJe de
), o que deixou de ser sopesado
20/5/2019
pelas instâncias antecedentes (AgRg no RHC n. 162.506/PA,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
).
2/3/2023
Documento eletrônico VDA50586511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:42
Código de Controle do Documento: 4ef3c59a-7648-4229-a074-33729cdfac0a

3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 797.689/MG, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
–
9/5/2023
16/5/2023
grifei.)
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50586511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/09/2025 13:10:42
Código de Controle do Documento: 4ef3c59a-7648-4229-a074-33729cdfac0a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.024.861 / PI
Número Registro: 2025/0294038-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
000729172025 07564264220258180000 08030401220258180031 65032025 7564264220258180000
8030401220258180031
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EVERTON BARBOSA DE SOUSA
ADVOGADO
: EVERTON BARBOSA DE SOUSA - PI022438
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
PACIENTE
: DOMINGOS CARVALHO DA COSTA FILHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: DOMINGOS CARVALHO DA COSTA FILHO (PRESO)
ADVOGADO : EVERTON BARBOSA DE SOUSA - PI022438
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
TERMO
Documento eletrônico VDA50818278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:41:44
Código de Controle do Documento: b3922c37-c3b1-4f6e-98ca-027954d16621

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:41:44
Código de Controle do Documento: b3922c37-c3b1-4f6e-98ca-027954d16621